Tribunal: TJES
Processo: 5003451-67.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003451-67.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: JOEDI GONCALVES VENANCIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 5003451-67.2021.8.08.0048

APELANTE: HDI SEGUROS S/A

APELADO: JOEDI GONÇALVES VENANCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS PROPOSTA POR SEGURADORA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, que julgou procedente ação de ressarcimento por danos materiais, fixando o termo inicial dos juros de mora a partir da citação. A apelante sustenta que os juros moratórios devem incidir desde a data do efetivo desembolso da indenização securitária paga ao segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o termo inicial da incidência dos juros de mora nas ações regressivas ajuizadas por seguradora contra o causador do dano: se a partir da citação do réu ou da data do efetivo desembolso da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — a exemplo dos precedentes AgInt nos EDcl no REsp 1.978.728/SP, AgInt no AREsp 1.662.322/SP e REsp 1.539.689/DF — estabelece que nas ações regressivas movidas por seguradora, o termo inicial dos juros moratórios é a data do desembolso da indenização securitária, por aplicação analógica da Súmula 54/STJ.

No mesmo sentido firmou-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nos julgados Apelação Cível 0017361-61.2012.8.08.0050 e Apelação Cível 0001652-84.2010.8.08.0040, reconhecendo que juros e correção monetária incidem desde o pagamento da indenização ao segurado.

Assim, a alteração do termo inicial dos juros de mora não configura reformatio in pejus nem afronta ao princípio da congruência, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nas ações regressivas ajuizadas por seguradora contra o causador do dano, os juros de mora incidem a partir da data do efetivo desembolso da indenização securitária.

A fixação do termo inicial dos juros de mora pode ser modificada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CF/1988, art. 105, III, a; Súmulas 54 e 188 do STJ/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.978.728/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 03.10.2022; AgInt no AREsp 1.662.322/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 07.06.2021; REsp 1.539.689/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 05.06.2018; TJES, Apelação Cível 0017361-61.2012.8.08.0050, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª C.Cív.; TJES, Apelação Cível 0001652-84.2010.8.08.0040, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C.Cív.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
HDI SEGUROS S.A.
contra sentença exarada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Serra que, nos autos da demanda intitulada de
“ação de ressarcimento por danos materiais”
, proposta em face de
JOEDI GONCALVES VENANCIO
, julgou pela procedência do pleito autoral.

Nas razões recursais, a parte apelante alega a necessidade de retificação do termo inicial de incidência de juros de mora, para que incida desde a data do desembolso.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

O cerne da insurgência restringe-se ao termo inicial da incidência dos juros de mora.

De pronto, constato que a parte apelante tem razão. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara: nas ações de regresso propostas por seguradoras, o termo inicial para fluência de juros de mora é a data do efetivo desembolso da indenização:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA. VIOLAÇÃO DE SÚMULA . DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL . JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. PRECEDENTES. 1 . Ação regressiva movida por seguradora. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre alegação de violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88 . 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
4. A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado . Sendo assim na hipótese de responsabilidade extracontratual, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização. Precedentes.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas . 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1978728 SP 2021/0399312-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS . AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp 1.379 .692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso. Precedentes .
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1662322 SP 2020/0031875-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. AÇÃO REGRESSIVA DAS SEGURADORAS PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE DA PEÇA CUJO MAU FUNCIONAMENTO TERIA DADO CAUSA AO DANO. IRRESIGNAÇÕES SUBMETIDAS AO CPC/73. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº . 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. 3 . A alegação de que referida pretensão estaria submetida ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 foi afastada pelo Tribunal de origem com base em fundamentos constitucionais que não podem ser desconstituídos em grau de recurso especial. 4 . Mesmo que superado esse obstáculo de índole processual, seria de rigor reconhecer que o Decreto nº 20.910/32 não se aplica às sociedades de economia mista. Inteligência da Súmula nº 39 do STJ. 5 . Descabida, também, a incidência do prazo prescricional estabelecido pelo art. 27 do CDC, porque ausente, no caso, uma relação de consumo. 6. A discussão relativa à necessidade ou desnecessidade de produzir determinada prova para efeito de julgamento antecipado da lide esbarra na Súmula nº 7 do STJ . 7. Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa pela utilização de prova emprestada, porquanto a sentença indicou fundamento autônomo e suficiente para amparar a condenação. 8. Tampouco há falar que o acórdão recorrido violou os limites subjetivos do negócio jurídico, conferindo eficácia ultra partes ao acordo firmado entre a ALBRÁS e a SUL AMÉRICA em outra relação processual, porque devidamente apurada a responsabilidade objetiva da ELETRONORTE pelo evento danoso . 9. O art. 178, § 6º, II, do CPC/16, pelo seu conteúdo normativo, não é adequado para sustentar a tese jurídica deduzida no recurso especial de que seria impossível pretender, em ação regressiva, indenização pelo pagamento de dívidas prescritas. Incidência da Súmula nº 284 do STF . 10. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que não configura reformatio in pejus a alteração ex ofício do termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública. 11. A interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu por conta de um defeito em uma das peças que integrava a linha de transmissão, o que caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o nexo causal . 12. O Tribunal de origem entendeu que o contrato não isentava a ELETRONORTE de responsabilidade na hipótese de interrupção de fornecimento de energia. Inviável, assim, alcançar conclusão contrária sem esbarrar na Súmula nº 5 do STJ.
13 . Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
. 14. A modificação da verba honorária fixada pelas instâncias de origem, pretendida com base na alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade, somente pode se dar quando ficar efetivamente caracterizado um valor abusivo ou irrisório, como no caso. 15 . Recurso especial da ELETRONORTE parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso especial da SUL AMÉRICA provido para modificação do termo inicial dos juros moratórios. Recurso especial da HTM provido para majoração da verba honorária na denunciação da lide. (STJ - REsp: 1539689 DF 2015/0148953-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2018)

O mesmo entendimento é adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SUB-ROGAÇÃO PELA SEGURADORA – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO IMPOSTA AOS REQUERIDOS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRECEDENTES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1) Em se tratando de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária, devem incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária
2) Apelação cível conhecida e provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00173616120128080050, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA . DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. JUROS DE MORA. DESEMBOLSO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I – Há direito de regressão da seguradora, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil. II – A pretensão da apelada encontra guarida, ainda, na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. III – A quitação dos débitos para com o segurado, não anula a responsabilidade dos apelantes na ação regressiva pleiteada pela seguradora . IV – Não obstante, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, em ação regressiva da seguradora contra o causador do sinistro, deve-se descontar a quantia paga a título de franquia pelo segurado do valor indenizatório pleiteado.
V - Nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não a data do acidente.
VI - Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001652-84 .2010.8.08.0040, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

De igual forma vêm decidindo os demais Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL.
1. Na ação regressiva da seguradora, a correção monetária e os juros de mora fluem desde a data do desembolso pela seguradora.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.149208-3/001, Relator (a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023).

APELAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - SEGURADORA - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - PROVA - SUB-ROGAÇÃO -PREVALÊNCIA - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - CONTAGEM. A seguradora que prova o pagamento de indenização pela superveniência do sinistro coberto, sub-roga-se nos limites do valor respectivo e tem ação regressiva contra o causador do dano.
Em situações tais, juros de mora e correção monetária, incidentes sobre a recomposição, contam-se do desembolso, marco do efeito prejuízo."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.084308-8/001, Relator (a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2023, publicação da súmula em 11/08/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - REJEITADA - CULPA CONCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - VALOR DA FRANQUIA - ABATIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO.

I. A apelação que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

II. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado fundamenta o pedido de forma diversa da apresentada pela parte.

III. A seguradora tem direito de ação regressiva contra o causador do dano para obter o valor que efetivamente desembolsou com o conserto do veículo segurado. (Inteligência art. 786 do CC e Súmula 188 do STF)

IV. Tem culpa no acidente de trânsito o motorista que, ao adentrar na via, sem os devidos cuidados, intercepta a trajetória retilínea de direção de outro veículo
.

V. Nas ações de regresso ajuizadas pelas seguradoras em face do causador do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o efetivo desembolso.

VI. A sentença que deixa de suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais imputados à parte beneficiária da justiça gratuita deve ser reformada." (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.22.217599-4/001
, Relator (a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 05/03/2023).

Portanto, o termo
a quo
retroage à data do desembolso, marco da efetiva lesão patrimonial suportada pela seguradora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
HDI SEGUROS S/A

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada, determinando a incidência dos juros de mora a partir da data do efetivo desembolso, mantidos os demais termos do julgado.

Sem honorários recursais, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2025 às 14:43:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59597109102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.